Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704670-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALQUIRIA MARIA GUALBERTO DE BRITO ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Valquíria Maria Gualberto de Brito Andrade contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0702383-66.2022.8.07.0001, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma a requerente que participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, na área de artes, cuja realização compete ao requerido. Alega a ocorrência de irregularidade e ilegalidade no certame, mormente quanto à alteração do gabarito preliminar envolvendo a questão 47 da prova tipo A, inicialmente tido como CERTA, mas alterado para ERRADO no gabarito definitivo pela banca examinadora, em razão de erro material omissivo. Defende que não houve abertura de nova oportunidade para recurso, bem assim que, segundo definição de doutrinadores que cita na exordial, a questão seria correta, ou mesmo ambígua. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “c) A concessão da tutela de urgência para que seja anulada a questão 47 da prova tipo A, área artes, prova tipo A, ou que seja alteado o gabarito da questão de ERRADO para CERTO, conforme o gabarito preliminar, determinando-se que o réu readéque a nota e reclassifique a autora conforme a nova posição alcançada com a questão anulada ou retificada pelo Juízo para CERTA, e a autora possa prosseguir no certame, procedendo-se a adequação da sua nota e reclassificação, para que possa, respeitando-se a lista dos classificados, ser convocada para o exercício do cargo de professor substituto, em conformidade com a posição a que fará jus com a anulação ou correção para constar como certa a questão” (ID 113814057, p. 9) Eis o relato. DECIDO. Preliminarmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado pela requerente. Já anotada no sistema PJe. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. A título inicial, ressalto que o Col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853/CE, em repercussão geral, entendeu que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Alega a parte autora a ocorrência de irregularidade e ilegalidade no certame, mormente quanto a alteração do gabarito preliminar envolvendo a questão 47 da prova tipo A, inicialmente tido como CERTA, mas alterado para ERRADO no gabarito definitivo pela banca examinadora, em razão de erro material omissivo. A justificativa da banca examinadora para a retificação do gabarito foi (DI 113814057, p. 2): “Justificativa: Houve erro material na divulgação do gabarito. O item está errado, considerando que não citado o currículo em movimento. O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade do item.” Defende a requerente que não houve abertura de nova oportunidade para recurso, bem assim que, segundo definição de doutrinadores que cita na exordial, a questão seria correta. Todavia, vê-se que a alteração do gabarito pela banca examinadora/requerida se deu na fase recursal própria do certame, segundo o disposto no edital regulador (item 22 – ID 113814079, p. 14). Com efeito, a retificação como corolário do acolhimento de recursos em face da questão na fase recursal não dá ensejo a abertura de novo recurso por aqueles que, até então, se encontravam satisfeitos com o gabarito preliminar, sobretudo por ausência de previsão no edital. No tocante ao conteúdo da questão, tem-se que a parte almeja dar interpretação diversa com relação à que fora adotada pela banca examinadora – mormente quanto ao termo “currículo”, que a parte entende como suficiente para reputar-se correto o item; ou “currículo em movimento”, considerado como essencial pela banca examinadora para que o item fosse reputado como certo –, com alteração do gabarito definitivo de ERRADO para CERTO ou mesmo sua anulação. Contudo, não se vislumbra presente a Probabilidade do Direito, uma vez que, como acima assinalado, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode proceder a anulação de questões, como nas hipóteses de inequívoca violação do conteúdo programático ou flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, o que, a princípio, não se verifica no caso em apreço. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. No mais, cuidando-se a matéria em discussão envolta a certame público, tenho por incidente a hipótese do inciso II, do §4o, do artigo 334, pelo que deixo de designar audiência conciliatória preliminar. Nesse passo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Alega a Agravante, em suma, que participou de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto da rede pública do Distrito Federal, disciplina Artes, mas foi desclassificada após diversas alterações do gabarito pelo Agravado, sem a abertura de prazo para interposição de recurso, em detrimento dos novos gabaritos, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca que a alteração do gabarito da questão n. 47 do certame ensejou sua desclassificação. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que a Agravante seja mantida no certame, com reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação da questão 47, em razão de sua nulidade. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante que considere nula a alteração do gabarito da questão n. 47 do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do Distrito Federal, readequando sua nota e classificação. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Verifica-se que a Agravante pretende a anulação da alteração do gabarito realizada pela Banca Examinadora, sob o argumento de que não teve oportunidade de interpor recurso. No entanto, é necessário aguardar o contraditório nos autos de origem, a fim de verificar se é questão relacionada à legalidade do processo seletivo ou do mérito administrativo. Como se sabe, o mérito do ato administrativo, que inclui os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a separação dos poderes consagrada no art. 2o. Em verdade, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Sucede que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem na prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, em se tratando de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão Geral, publicado no DJe: 29/06/2015). Embora a Agravante alegue que se trata de ambiguidade nas respostas das questões, bem como ilegalidade nas alterações do gabarito de diversas questões da prova, não demonstrou erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, sendo a existência, ou não, de ambiguidade nas respostas apresentadas, o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Além disso, a alteração do gabarito das questões, ainda que em grande quantidade, não caracteriza ilegalidade. Assim, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões da prova objetiva, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora